Tribunal: TJDFT
Processo: 0753419-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753419-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença apresentado por DISTRITO FEDERAL, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração no 698/2015 até decisão final. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais. Vejamos. Verifica-se que não há plausibilidade no direito invocado pela autora, pois essa informa que por ocasião da lavratura do auto de infração questionado ainda estava no regime especial de recolhimento do ICMS e que a obrigação de aquisição de mercadorias na região do entorno do Distrito Federal só se aplica aos abatedouros. Essa questão não é nova e há outros processos em tramitação neste juízo com a mesma matéria em que se entendeu que o argumento utilizado pela autora (que é o mesmo das outras ações) decorre de uma interpretação equivocada da legislação especifica sobre o regime especial, pois para usufruir desse benefício as mercadorias devem ser adquiridas na região da RIDE, ainda que não se enquadre tecnicamente como abatedouro. Na petição inicial foram citados precedentes em favor da tese defendida pela autora e, de fato há controvérsia sobre a matéria, mas essas decisões não possuem efeito vinculante e, por isso, não tem aplicação obrigatória a este juízo. Afirmou a autora que há inconstitucionalidade na cobrança antecipada do ICMS porque o réu baseou-se em decreto, mas não há lei ordinária estabelecendo a cobrança. No entanto, o Decreto no 18.955/1997 tem a finalidade de regulamentar a Lei no 1.254/1996, que no seu artigo 46 estabelece a possibilidade de cobrança antecipada do ICMS, portanto, sem razão a autora em seus argumentos. Portanto, constata-se que não foi possível identificar, nesta fase de cognição sumária, violação à tese firmada pelo STF no tema 456. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se.” – ID 256825390 dos autos n. 0714938-59.2025.8.07.0018; grifei Nas razões recursais, a agravante narra: “3. A agravante é empresa dedicada às atividades de fabricação de produtos de carne (CNAE 10.13-9-01), e esteve submetida ao regime especial de apuração previsto no artigo 320-D do RICMS/DF (Doc. 2), de 22/04/2004 a fevereiro de 2019, conforme atestado pela própria administração tributária (Doc. 3) e confirmado por intermédio do conteúdo declaratório da medida judicial já transitada em julgado 0709396-70.2019.8.07.0018 (Doc. 5). 4. Ocorre que, mesmo estando formalmente enquadrada no regime especial de apuração de ICMS, a empresa foi autuada visando o pagamento antecipado de ICMS na aquisição interestadual de mercadorias (Auto de Infração no 698/2015, lavrado em fevereiro de 2015 – Doc. 4), regime este que pressupõe a apuração e recolhimento pelo regime normal do ICMS. 5. Isto porque, o ICMS Antecipado, nada mais é do que uma antecipação do pagamento do ICMS no regime normal de apuração em que débitos e créditos são confrontados, sendo o pagamento feito antecipadamente levado a crédito ao final do período pelos contribuintes do imposto que fizerem operações posteriores, conforme disposto no art. 320, § 5o. 6. Assim, estando o contribuinte enquadrado no regime especial, este é obrigado a apurar pelo regime que lhe foi concedido por ato administrativo vinculado da administração tributária. É assim que dispõe o art. 37 da Lei n° 1.254/96. 7. Desta forma, o contribuinte, no estrito cumprimento do dever legal e imbuído de boa-fé, apurou o ICMS e extinguiu o crédito tributário pelo pagamento, não havendo possibilidade de nova cobrança do mesmo imposto por outro regime, na forma de ICMS antecipado. 8. Mesmo porque, permitir esta cobrança seria anuir com violação à segurança jurídica, vez que isso afrontaria o art. 64-B da Lei distrital no 1.254/96 e representaria um desenquadramento retroativo do regime, o que é considerado inconstitucional e ilegal e refutado pelo direito. 9. Desse modo, a ora agravante propôs ação anulatória, com pedido de concessão de tutela provisória, visando liminarmente a suspensão a exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração no 698/2015 até a decisão definitiva de mérito, dado que a referida cobrança viola o direito da contribuinte a uma tributação emoldurada pela legalidade/constitucionalidade e ante a iminência da prática de ato abusivo e ilegal, isto é, a irregular inscrição do referido crédito tributário em dívida ativa.” (ID 79021873, p.3/4) Alega que “resta incontroverso que o contribuinte se encontrava enquadrado no regime especial no momento da autuação, como citado. Assim, é obrigado a apurar pelo regime que lhe foi concedido por ato administrativo vinculado da administração tributária. É assim que dispõe o art. 37 da Lei n° 1.254/96” (ID 79021873, p.4). Sustenta que “o fisco, contrariando o disposto no art. 150, § 7o, da CF e entendimento da Corte Suprema (Tema 456 de Repercussão Geral - RE 598677), exige o recolhimento de ICMS antecipado nas aquisições interestaduais das mercadorias destinadas a contribuintes do imposto, amparado unicamente no Decreto Distrital no 18.955/97” (ID 79021873, p.5). Diz que “o art. 97 do CTN não foi estritamente observado, uma vez que não foi estabelecido por lei a definição do fato gerador da obrigação tributária principal. Isto é, a lei não define qual a mercadoria sujeita ao regime antecipado” (ID 79021873, p.6). Afirma que “não restam dúvidas do enquadramento da contribuinte no regime especial do art. 320-D do RICMS até fevereiro de 2019, conforme ação declaratória n° 0709396-70.2019.8.07.0018 já transitada em julgado deste Tribunal (Doc. 5) e admitido pelo próprio Fisco (Doc. 3). Mesmo que houvesse a possibilidade de desenquadramento da contribuinte do regime especial, esta decisão de desenquadramento não pode produzir efeitos retroativos, sob pena de malferir o princípio da segurança jurídica e a legítima confiança” (ID 79021873, p.8). Afirma se enquadrar “no regime especial do art. 320-D do RICMS até fevereiro de 2019”: “( ) o contribuinte, devidamente enquadrado no regime especial, apurou o ICMS nos exatos moldes legais do art. 37 da Lei n° 1.254/96, artigo este que determina a apuração pelo regime especial a partir do momento em que o contribuinte é enquadrado em outro regime de recolhimento de ICMS que não o normal. ( ) Dessa forma, quando o contribuinte é enquadrado em regime especial, este é obrigado a apurar pelo regime que lhe foi concedido por ato administrativo vinculado da administração tributária. É assim que dispõe o art. 37 da Lei n° 1.254/96. Mesmo porque o enquadramento no citado regime exige, em contrapartida, que as empresas renunciem ao crédito de ICMS, não aplicando-lhes a não cumulatividade (que prevê a compensação do imposto com o cobrado nas operações anteriores, art. 155, § 2o, inc. I da CF), impedindo, portanto, que se possa pensar em apuração pelo regime normal, haja vista que não existirá crédito. Por esta razão, o legislador expressamente determinou que aqueles contribuintes submetidos ao regime especial do art. 320-D não poderiam ser exigidos de ICMS antecipado, nos termos do art. 320, §10°, “b”, do RICMS/DF. Na eventualidade de o fisco entender que o contribuinte está realizando operações em desacordo com o regime especial ao qual está submetido, deve desenquadrá-lo naquele mês. O que não permite a legislação tributária é que se faça a cobrança antecipada de ICMS, como se a contribuinte se submetesse ao regime normal, como no presente caso, haja vista que estaria caracterizada afronta à segurança jurídica.” (ID 79021873, p.8/9). Afirma que “Nos autos do processo administrativo em questão o argumento para manutenção de validade e legalidade do auto foi o de que a mercadoria não foi adquirida na RIDE e, por isso, a operação estaria enquadrada não poderia ser considerada no regime de apuração especial do art. 320-D, uma vez que não obedeceria ao preceituado no art. 320-E do RICMS/DF. Entretanto, a argumentação não pode ser aplicada ao caso concreto, vez que o art. 320-E regula apenas os contribuintes que possuem a condição de abatedouro, o que não é e nunca foi o caso da Qualidade.” (ID 79021873, p.12). Ressalta que “no próprio processo administrativo (Doc. 4.1, pág. 50), consta a informação de que o contribuinte não realiza operações de abate e apenas a fabricação de produtos de carne, o que, portanto, é fato incontroverso e demonstra, de forma inequívoca que a agravante não é abatedouro e que, assim, o art. 320-E do RICMS não pode ser aplicado à agravante” (ID 79021873, p.12). Argumenta, ainda, que “sancionar o entendimento do fisco do DF importaria em violar o princípio constitucional do non bis in idem, o que não se pode permitir” (ID 79021873, p.14). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “O bom direito é representado por todos os argumentos já expostos. Recapitulemos ( ) o perigo na demora na concessão da medida liminar encontra-se evidente uma vez que o débito questionado é passível de inscrição em dívida ativa, e, a qualquer momento, poderá ensejar ação de execução fiscal, ou, ainda, o protesto do título” (ID 79021873, p.14). Por fim, requer: “Por todo exposto, requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, para: a) Antecipar a tutela recursal, inaudita altera pars, para determinar ao Distrito Federal que, até a decisão final de mérito, se abstenha de inscrever em dívida ativa e suspenda a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 698/2015, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, ante as irregularidades aqui apontadas; b) Após a concessão do pedido acima, que seja intimado o Distrito Federal, por meio de sua Procuradoria, para que, querendo, apresente resposta; c) Ao final, seja provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão do Juízo a quo, confirmando no mérito a concessão da tutela recursal, reformando em definitivo a decisão agravada.” (ID 79021873, p.15). Preparo regular (ID 79230258). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (indeferimento de tutela de urgência). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Trata-se, na origem, de ação anulatória ajuizada por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA., pela qual alega ser empresa dedicada às atividades de fabricação de produtos de carne, bem como que esteve submetida ao regime especial de apuração previsto no art. 320-D do Decreto 18.955/1997 entre 22/04/2004 e 28/02/2019, período abrangido pelo auto de infração no 698/2015, lavrado em 19/02/2015 (ID 256759524, origem). O auto de infração 698/2015 foi lavrado em 19/02/2015 por não ter sido apresentado o comprovante do ICMS antecipado no momento do ingresso das mercadorias no Distrito Federal, “infringência: art. 46 da Lei 1254/96 C/C art. 74, II, c, 3 e 320, parágrafo 13 do Decreto 18955/97” e fato gerador “momento do ingresso no território do DF de mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado, conforme Art. 5o, inciso CI, “a” da Lei no 1254/96” (ID 256759531, p.6 na origem). Consta nos autos, todavia, que, no período compreendido entre 22/04/2004 e 28/02/2019 (compreendido pelo auto de infração), a empresa autora/agravante estava formalmente submetida ao regime especial previsto no art. 320-D do Decreto 18.955/1997 (RICMS/DF) (ID 256759528, origem). Assim, probabilidade de direito que, em princípio, se evidencia: a administração tributária lavrou auto de infração quando a autora/agravante ainda gozava do regime diferenciado. No sentido, já decidi em casos análogos referentes à autora/agravante: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO. ART. 320-D DO DECRETO 18.955/97. TARF. EXCLUSÃO DEFINITIVA. FRUIÇÃO PRORROGADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta por DISTRITO FEDERAL (réu) nos autos da ação anulatória pela qual a autora/apelada obteve êxito quanto a pretensão de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, com a desconstituição do crédito decorrente do auto de infração n. 16.936/2014. 2. Extrai-se dos autos que, ao tempo da lavratura do auto de infração, a autora/apelada, “Fabricante de produtos de carne”, encontrava-se sob regime especial de recolhimento de ICMS (art. 320-D, Decreto 18.955/97), especificado pela Portaria 225/2006. 3. O Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, no processo administrativo n. 00400028462013, excluiu a autora/apelada do regime especial do art. 320-D do Decreto 18.955/97, sendo que, à luz do art. 64-B da Lei Distrital 1.254/1997, referida decisão administrativa passou a surtir efeitos somente a partir do mês subsequente à data em que se tornou definitiva, ou seja, 21/11/2014. 3.1. Entretanto, pela sentença proferida nos autos n. 0709396-70.2019.8.07.0018 (QUALIDADE ALIMENTOS LTDA em face de DISTRITO FEDERAL), trânsito em julgado em 26/2/2021, o juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF reconheceu a “fruição do regime especial previsto no art. 320-D do RICMS da contribuinte, até o mês subsequente à data em que a exclusão se tornou definitiva na esfera administrativa, a saber: fevereiro de 2019.”. 4. Assim, e em observância ao princípio da segurança jurídica e à tutela da confiança da contribuinte, a decisão de exclusão da autora/apelada do regime especial estabelecido pelo art. 320-D do Decreto 18.955/97 não deve produzir efeitos retroativos, razão de dever ser mantida a sentença recorrida. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1967926, 0713784-40.2024.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO DISTRITAL 18.955/1997. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR NÃO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS NO PERÍODO DE GOZO DO REGIME ESPECIAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De um lado, o Decreto Distrital 18.955/1997 e a Portaria 225/2006 da Secretaria de Estado da Fazenda do DF estabelecem hipóteses de aplicação do regime normal de tributação (cobrança de ICMS antecipado) — dentre elas as de aquisições ou transferências interestaduais de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos relacionados quando destinados a uso, consumo ou ativo permanente de contribuinte do imposto ou quando destinados à comercialização ou à industrialização e sua saída subsequente, ou a do produto resultante, não seja objeto de imunidade, isenção ou não incidência —, e por outro, exceções condicionadas para o emprego do regime diferenciado (apuração mensal do imposto), como a dos contribuintes formalmente submetidos ao regime especial do art. 320-D, segundo a classificação da atividade; ou, ainda, dos contribuintes do Distrito Federal adquirentes de mercadorias de frigoríficos e abatedouros cujo abate ocorra na RIDE e exista autorização fiscal para acobertamento do trânsito de mercadorias, hipóteses distintas. 2. Com base no suporte fático especificamente trazido aos autos, evidenciado que a empresa recorrente, então inscrita no regime especial de apuração do ICMS previsto no art. 320-D do Decreto 18.955/1997, à época da ocorrência, adquiriu peças refrigeradas visando beneficiar o produto dentro da sua atividade de fabricação de produtos de carne, o que a autoriza a usufruir do regime especial de tributação na forma do art. 320-D, e, portanto, não sujeita à regra do art. 320-E, I do Decreto 18.955/1997 e ao regime de pagamento antecipado do ICMS, conforme previsto no art. 320, § 10, II, “b” da referida norma. Como o Distrito Federal pautou-se pela caracterização da empresa como frigorífico e pelo fato de que os produtos foram adquiridos fora da rede, afastada a limitação de proveniência regional, torna-se insubsistente o auto de infração. Não evidenciado, nesse intervalo, desatendimento dos requisitos previstos no art. 320-D c/c art. 320, § 10, II, “b” do Decreto 18.955/1997; ou, ainda, prévio e tempestivo reenquadramento, nos termos do art. 320-E, VI e § 2o do Decreto 18.955/1997. 3. Quanto ao reconhecimento posterior pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais de que para a atividade de produção de carne bovina e suína a legislação exige que a atividade seja em continuação ao abate, mantido o regime especial do art. 320-D do Decreto 18.955/1997 com relação à carne bovina e suína para operações ocorridas até o termo ad quem fixado, assim como para as demais atividades previstas na Portaria 225/2006 SEFAZ/DF, sem qualquer diferenciação quanto ao atendimento dos pressupostos para gozo da benesse (arts. 320-D e 320-E do Decreto 18.955/1997). E, em observância à segurança jurídica, se o auto de infração foi lavrado quando a impetrante ainda gozava do regime diferenciado, não se revela exigível o recolhimento antecipado do ICMS. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1887078, 0707104-73.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 20/07/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO DISTRITAL 18.955/1997. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR NÃO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS NO PERÍODO DE GOZO DO REGIME ESPECIAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Decreto Distrital 18.955/1997 e a Portaria 225/2006 da Secretaria de Estado da Fazenda do DF estabelecem, por um lado, hipóteses de aplicação do regime normal de tributação (cobrança de ICMS antecipado) — dentre elas as de aquisições ou transferências interestaduais de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos relacionados quando destinados a uso, consumo ou ativo permanente de contribuinte do imposto ou quando destinados à comercialização ou à industrialização e sua saída subsequente, ou a do produto resultante, não seja objeto de imunidade, isenção ou não incidência —, e por outro, exceções condicionadas para o emprego do regime diferenciado (apuração mensal do imposto), como a dos contribuintes formalmente submetidos ao regime especial do art. 320-D, segundo a classificação da atividade; ou, ainda, dos contribuintes do Distrito Federal adquirentes de mercadorias de frigoríficos e abatedouros cujo abate ocorra na RIDE e exista autorização fiscal para acobertamento do trânsito de mercadorias, hipóteses distintas. 2. Com base no suporte fático especificamente trazido aos autos, evidenciado que a empresa recorrente, então inscrita no regime especial de apuração do ICMS previsto no art. 320-D do Decreto 18.955/1997, à época da ocorrência, adquiriu peças refrigeradas visando beneficiar o produto dentro da sua atividade de fabricação de produtos de carne, o que a autoriza a usufruir do regime especial de tributação na forma do art. 320-D, e, portanto, não sujeita à regra do art. 320-E, I do Decreto 18.955/1997 e ao regime de pagamento antecipado do ICMS, conforme previsto no art. 320, § 10, II, “b” da referida norma. Como o Distrito Federal pautou-se pela caracterização da empresa como frigorífico e pelo fato de que os produtos foram adquiridos fora da rede, afastada a limitação de proveniência regional, torna-se insubsistente o auto de infração. Não evidenciado, nesse intervalo, desatendimento dos requisitos previstos no art. 320-D c/c art. 320, § 10, II, “b” do Decreto 18.955/1997; ou, ainda, prévio e tempestivo reenquadramento, nos termos do art. 320-E, VI e § 2o do Decreto 18.955/1997. 3. Quanto ao reconhecimento posterior pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais de que para a atividade de produção de carne bovina e suína a legislação exige que a atividade seja em continuação ao abate, mantido o regime especial do art. 320-D do Decreto 18.955/1997 com relação à carne bovina e suína para operações ocorridas até o termo ad quem fixado, assim como para as demais atividades previstas na Portaria 225/2006 SEFAZ/DF, sem qualquer diferenciação quanto ao atendimento dos pressupostos para gozo da benesse (arts. 320-D e 320-E do Decreto 18.955/1997). Assim, em observância à segurança jurídica, se o auto de infração foi lavrado quando a impetrante ainda gozava do regime diferenciado, não se revela exigível o recolhimento antecipado do ICMS. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1715340, 0714050-95.2022.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/06/2023, publicado no DJe: 01/07/2023.) Ademais, risco de dano que milita em favor da agravante, uma vez que pode ter o crédito em discussão nos autos inscrito em dívida ativa e exigido por meio de execução fiscal. Por fim, a antecipação dos efeitos da tutela não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o Distrito Federal pode exigir o crédito constante no auto de infração. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar ao Distrito Federal que, até a decisão final de mérito, se abstenha de inscrever em dívida ativa e suspenda a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 698/2015”. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora